Tribunal: TJSP
Processo: 2050224-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pedido de separação do inventário dos pais, em razão do genitor constituir nova família – Decisão já apreciada pela Turma Julgadora - Constituição de novo advogado que não autoriza a rediscussão da matéria – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
1
Registro: 2020.0000734710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050224-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante ANALUCIA
LEITE
SILVA,
são
agravados
NATALIA
SILVIA
PACHECO
SILVA
(INVENTARIANTE), MARIA LUCIA LEITE SILVA (ESPÓLIO) e DEUSDEDITH
MELO SILVA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARY GRÜN E RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
lvr
Agravo de Instrumento no 2050224-10.2020.8.26.0000
Agravante: Analucia Leite Silva
Agravados: Natalia Silvia Pacheco Silva, Maria Lucia Leite Silva e Deusdedith
Melo Silva
Interessados: Luciana Leite Silva e Marcelo Henrique Leite Silva
Comarca: Jacareí
Voto no 27607
Origem: 1a Vara da Família do Foro de Jacareí
Juíza: Angela Schmidt Lourenço Rodrigues
Agravo de Instrumento Pedido de separação do
inventário dos pais, em razão do genitor constituir
nova família Decisão já apreciada pela Turma
Julgadora - Constituição de novo advogado que
não autoriza a rediscussão da matéria Recurso
improvido.
1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto por herdeiros de Maria Lúcia Leite Silva contra decisão de fls.
78/79, que manteve o processamento em conjunto dos inventários de
Maria Lúcia e Deusdedith Melo Silva, na forma do artigo 672, inciso II,
do Código de Processo Civil, em ação de inventário.
Alegam as agravantes que o inventário dos
bens deixados por Maria Lúcia, falecida em 31.11.1991, foi proposto em
setembro de 2001. Posteriormente, seu pai, Deusdedith, teve um

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
lvr
relacionamento com Sandra. O casal teve a filha Natália. Deusdedith
faleceu em 13.10.2009, ocasião em que a nova família (Sandra e
Natália) pleiteou a habilitação no inventário, criando verdadeiro caos
processual. Natália passou a questionar a administração dos bens do
espólio, motivando a destituição de Luciana do encargo de inventariante
e assumindo o mister. As partes passaram a se desentender. Buscaram
a separação dos inventários para possibilitar a finalização, já que a
inventariante Natália é filha unilateral de Deusdedith e não pode
representar o espólio de Maria Lúcia. A partilha de bens do genitora
poderá ser feita após a conclusão do inventário de sua mãe. A
celeridade e eficiência da aplicação do instituto não se verifica no caso
dos autos. Pede a separação dos inventários e a manutenção do
presente feito com o inventário de Maria Lúcia.
É o relatório.
2. A matéria já foi apreciada pela Turma
Julgadora
no
julgamento
do
Agravo
Regimental
no
2083660-33.2015.8.26.0000/50000, datado de 26.06.2015, do seguinte
teor:
“2.
Desde
novembro
de
2009
os
inventários de MARIA LUCIA e DEUSDEDITH tramitam
conjuntamente (fl. 54).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
lvr
A coagravante LUCIANA foi substituída da
inventariança pela agravada NATÁLIA, decisão mantida por
este
relator
no
Agravo
de
Instrumento
no
2217549-20.2014.8.26.0000, em razão das irregularidades
cometidas na condução do cargo e que, ao que parece,
tiveram a adesão dos herdeiros ANALUCIA e MARCELO.
Em conformidade com o artigo 1.043 do
Código de Processo Civil, “falecendo o cônjuge meeiro supérstite
antes da partilha dos bens do pré-morto, as duas heranças serão
cumulativamente inventariadas e partilhadas, se os herdeiros de ambos
forem os mesmos. § 1o Haverá um só inventariante para os dois
inventários. § 2o O segundo inventário será distribuído por
dependência, processando-se em apenso ao primeiro”.
Na hipótese, há informação de que MARIA
LÚCIA e DEUSDEDITH eram casados sob o regime da
comunhão universal de bens e, embora NATÁLIA seja filha
apenas de DEUSDEDITH, nenhum prejuízo haverá em sua
manutenção no cargo de inventariante.
Em face das peculiaridades que se
apresentam, a hipótese era mesmo de tramitação conjunta
dos inventários em questão, bem como da manutenção de
NATÁLIA no cargo de inventariante.
Como bem decidiu a juíza, “assiste razão à
inventariante. Maria Lúcia faleceu antes. Pelo regime de bens do casal,
Deusdedith era meeiro de seus bens, tanto, que essa informação
constou da proposta de partilha amigável feita por Luciana e pelos
irmãos às fls. 1242/1245. Curioso somente agora vir a impugnação à
forma como vinha correndo o procedimento. Deste modo, sendo
Deusdedith meeiro e considerando que pelo falecimento dele Natália
terá direito a uma cota dos bens deixados por Maria Lúcia, mesmo que
apenas em relação à meação de Deusdedith, deve-se aplicar à risca o
artigo 1043 do CPC, sendo regular o processo que terá a forma de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
lvr
tramitação mantida. Assim, mantenho integralmente os termos da
decisão que fixou a inventariança. Com relação à partilha dos bens
deixados por Maria Lúcia, igual razão assiste à inventariante. Será
necessário retificar os seus termos em razão do falecimento de
Deusdedith e, em virtude do ocorrido, por evidente, a herdeira que
agora ingressa por cota na meação deve concordar com os termos da
partilha. Com efeito, mantida a inventariança, o procedimento terá
seguimento normal, na forma do que dispõe o artigo 1043 do CPC,
procedendo-se a partilha conjunta”. “
A decisão merece ser mantida, valendo
registrar que a constituição de novo advogado não autoriza a
rediscussão da matéria.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR